Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. TAXISTA. LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento do valor total de R$ 18.850,00, à título de danos materiais. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a pretensão de restituição dos valores correspondentes ao serviço de reboque e lanterna de placa traseira, assim como a de lucro cessantes, devem ser direcionadas à seguradora. Quanto ao mérito, aduz que não houve ato ilícito a ser indenizado, por não existir provas de que a parada do veículo do autor ocorreu no contexto narrado na inicial. Além disso, alega que há provas de que os reparos foram feitos a contento e que não há comprovação dos lucros cessantes. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que seja minorado o valor da condenação em lucros cessantes.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43647709). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43647713).
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. Ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo STJ, é pacífica quanto ao entendimento de que se legitima a resistir à pretensão voltada à reparação dos danos advindos de acidente de trânsito o proprietário do veículo. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Nesse aspecto, ressalta-se que a existência de versões diversas acerca da dinâmica do acidente de trânsito, por si só, não afasta referida regra de julgamento. No caso, a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, sobretudo considerando presunção de culpa que, no caso, milita em seu desfavor, nos termos da legislação de trânsito brasileira. Com efeito, é presumida a culpa do motorista que colide na traseira do outro veículo que trafega a sua frente, inclusive porque aquele deve guardar distância suficiente para possibilitar a frenagem, de maneira que o motorista que colide na traseira somente se exime da responsabilidade de reparar o dano causado quando, por meio de firme prova, demonstra que a culpa no acidente foi do outro condutor. No caso, há provas suficientes de que o acidente ocorreu tal como narrado na inicial. Isso porque as fotos juntadas demonstram que o acidente ocorreu em área sinalizada por semáforo, sendo que a parada do ônibus ocorreu muito próxima à faixa de retenção. Assim, o recorrente, à vista da aproximação de um semáforo, deveria conduzir seu veículo com atenção redobrada, a fim de evitar a colisão traseira no veículo à frente que poderia parar por conta do sinal de segurança, não sendo exigível do motorista que estava à sua frente o avanço de sinal vermelho, conduta que é considerada infração gravíssima e de alta periculosidade. Logo, não há como afastar culpa do recorrente pelo acidente de trânsito, sendo sua responsabilidade arcar com a totalidade dos prejuízos advindos do ocorrido. Com relação aos valores arbitrados para a condenação, não se sustenta a impugnação trazida de forma genérica pelo recorrente, porquanto este sequer juntou orçamentos para contrastar com aqueles trazidos pelo recorrido. No mesmo sentido, a documentação juntada no ID 43647008 atesta o exercício da profissão de taxista por parte do recorrido, sendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo, com base nas regras de experiência e com a ponderação inerente ao arbitramento, são razoáveis e condizentes com a média das rendas brutas mensal máxima e mínima verificadas para os condutores autônomos de taxis.
IV. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.